Tribunal: TJDFT
Processo: 0730371-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. PEDIDO DE ALUGUÉIS. PRETENSÃO RESISTIDA. LITIGIOSIDADE ATRAÍDA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. VERIFICADA. DANO MATERIAL FUTURO. RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O procedimento de jurisdição voluntária não está imune ao litígio, ocasião em que o procedimento se transmuda para o de jurisdição contenciosa, o que deve ser analisado conforme a conjuntura dos autos, e não apenas a pretensão do requerente.
2. No caso em apreço, observo que, apesar da Apelante (requerida) se manifestar favoravelmente à extinção de condomínio pretendida, com vistas à alienação judicial do bem imóvel, consta também da inicial o pedido de aluguel proporcional ao tempo em que ficou com as chaves do bem, o que por si só, trouxe a litigiosidade para o caso em concreto.
3. Ocorre a sucumbência recíproca quando o autor sai vitorioso apenas em parte de sua pretensão, de modo que tanto ele como o réu serão vencidos e vencedores, a um só tempo, razão pela qual serão proporcionalmente distribuídas entre eles as custas e as despesas, bem como os honorários advocatícios.
4. Apelação conhecida e não provida.